Tribunal: TJSP
Processo: 1089549-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução – Cédula de crédito bancário – Inocorrência - Recurso improvido.
EMBARGOS À EXECUCÃO – Pretensão de desconstituição de penhora sobre imóvel – Alegação de bem de família - Descabimento – Bem ofertado em garantia hipotecária ao débito exequendo - Aplicação da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8 009/90 - Princípio da boa-fé objetiva – Recurso

Ementa:
"PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução – Cédula de crédito bancário – Inocorrência - Recurso improvido.
EMBARGOS À EXECUCÃO – Pretensão de desconstituição de penhora sobre imóvel – Alegação de bem de família - Descabimento – Bem ofertado em garantia hipotecária ao débito exequendo - Aplicação da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8 009/90 - Princípio da boa-fé objetiva – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089549-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
RAMOS GONDIM MARTINS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089549-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49083 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49083
APEL.No: 1089549-68.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA RAMOS GONDIM MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução Cédula de
crédito bancário Inocorrência - Recurso improvido.
EMBARGOS À EXECUCÃO Pretensão de desconstituição
de penhora sobre imóvel
Alegação de bem de família -
Descabimento
Bem ofertado em garantia hipotecária ao
débito exequendo - Aplicação da exceção prevista no art. 3o, V,
da Lei no 8 009/90 - Princípio da boa-fé objetiva Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos contra o apelado, alegando, em
síntese, que: ocorreu a prescrição intercorrente;
o imóvel dado em garantia é seu único imóvel; não
utilizou dos valores para seu uso ou de sua
família; o banco não deveria ter aceitado o bem
dado em garantia, porque está protegido pela
impenhorabilidade.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
argumentando
que
não
ocorreu
a
prescrição
intercorrente; o art. 3o, V, da Lei 8 009/90
exclui da proteção legal o imóvel oferecido em
hipoteca.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Não há como reconhecer a ocorrência
da prescrição intercorrente.
Isso porque o E. STJ pacificou a
matéria com o julgamento do IAC abaixo:
“CURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
ASSUNÇÃO

DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089549-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49083 - S/A/V/R/R/R
3
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas,
para efeito do art. 947 do CPC/2015 são
as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de
prescrição
do
direito
material
vindicado,
conforme
interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um
ano (aplicação analógica do art. 40, §
2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma
vez
que
não
se
pode
extrair
interpretação que viabilize o reinício
ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa
da
norma processual). 1.4. O contraditório
é princípio que deve ser respeitado em
todas
as
manifestações
do
Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089549-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49083 - S/A/V/R/R/R
4
declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum
fato
impeditivo
à
incidência
da
prescrição.
2.

No
caso
concreto,
a
despeito de transcorrido mais de uma
década
após
o

arquivamento
administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.”
de constrição.(REsp no 1.604.412/SC 2a
Seção Min. Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE
J. 27.06.2 018)
Conforme
orientação
do
E.
STJ,
considerando-se a ausência de manifestação do
exequente em 25.06.14 (fls. 136), o termo inicial
do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980), ou
seja, 25.06.15.
Portanto, quando o exequente requereu
o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do
feito
em
19.10.17
(fls.
137),
não
havia
transcorrido o prazo prescricional de 03 anos da
cédula de crédito bancário (art. 70 da Lei Uniforme
de Genebra c.c. art. 44 da Lei n. 10.931/04).
Alega, ainda, a apelante que o imóvel
dado em garantia é seu único imóvel e está
protegido pela impenhorabilidade, nos termos da
Lei 8 009/90.
Todavia, o bem foi dado em garantia
ao próprio título executado, conforme Aditamento à
Cédula de crédito bancário (fls. 74/77 e 28).
Alegar
a
inadmissibilidade
desta
garantia sob o fundamento de tratar-se de bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089549-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49083 - S/A/V/R/R/R
5
família iria contra o princípio da boa fé
objetiva, que deve ser resguardado em todos os
contratos e que cria obrigações entre as partes
antes, durante e depois do contrato.
Dessarte, aplica-se ao caso a exceção
prevista
quanto
ao
imóvel
dado
em
garantia
hipotecária, nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8
009/90, segundo o qual: “A impenhorabilidade é
oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido: (...) V - para execução
de hipoteca sobre imóvel, oferecido como garantia
real pelo casal ou pela entidade familiar”.
Sobre este tema segue o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
OFERECIMENTO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA.
BENEFÍCIO
DA
ENTIDADE
FAMILIAR.
RENÚNCIA
À
IMPENHORABILIDADE.
1.
A
exceção do art. 3o, inciso V, da Lei no
8.009/90, que permite a penhora de bem
dado em hipoteca, limita-se à hipótese
de dívida constituída em favor da
entidade familiar. Precedentes. 2. A
comunidade formada pelos pais e seus
descendentes se enquadra no conceito
legal de entidade familiar, inclusive
para os fins da Lei no 8.009/90. 3. A
boa-fé do devedor é determinante para
que possa se socorrer do favor legal,
reprimindo-se quaisquer atos praticados
no intuito de fraudar credores ou
retardar o trâmite dos processos de
cobrança. O fato de o imóvel dado em
garantia ser o único bem da família
certamente é sopesado ao oferecê-lo em
hipoteca, ciente de que o ato implica
renúncia à impenhorabilidade. Assim,
não se mostra razoável que depois, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089549-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49083 - S/A/V/R/R/R
6
à sua inadimplência, o devedor use esse
fato como subterfúgio para livrar o
imóvel da penhora. A atitude contraria
a boa-fé ínsita às relações negociais,
pois equivaleria à entrega de uma
garantia que o devedor, desde o início,
sabia ser inexequível, esvaziando-a por
completo. 4. Recurso especial a que se
nega provimento” (REsp 1.141.732/SP,
Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi,
j.
09/11/2010).
A alegação de que se trata de bem de
família e que o crédito não foi revertido em prol
da família, mas sim de terceiro, não pode ser
aceita, por ausência de prova contundente nesse
sentido, bem como não foi impugnada a alegação do
banco de que o responsável legal da empresa
devedora principal (Cassiano Antonio Martins) é
seu parente, sendo forçoso reconhecer que os
valores emprestados reverteram em seu proveito
(fls. 173).
Nesse sentido:
“Embargos de terceiro. Cédula de crédito rural. Cônjuges
executados. Citação em execução. Defesa.
Embargos à execução. Executada que não é
terceira e não pode se valer da ação de
embargos de terceiro para defesa de seu
bem
imóvel
penhorado.
Ilegitimidade.
Hipoteca do imóvel dada como garantia
real
constituída
e
garantidora
da
dívida. Validade. Bem de família. Não
aplicação do instituto. Exceção prevista
no artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.
Inoponibilidade
da
impenhorabilidade.
Dívida que reverteu em proveito da
família. Prova em contrario que competia
à embargante produzir. Prescrição da
pretensão executória que foi afastada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089549-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49083 - S/A/V/R/R/R
7
recurso interposto pela exequente. Improcedência dos embargos. Apelação denegada. (Apel. no
1004115-66.2014.8.26.0322
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO j. 26.10.2 016)
“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - PENHORA - ALEGAÇÃO DE
QUE SE TRATA DE BEM DE FAMILIA E QUE O
OBJETO DO EMPRÉSTIMO NÃO FOI REVERTIDO
EM PROL DA FAMILIA, MAS SIM DE TERCEIRO
- AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE NESTE
SENTIDO
ANTERIOR DECISÃO EM EMBARGOS
DO
DEVEDOR,
TRANSITADA
EM
JULGADO,
RECONHECENDO
A
INEXISTÊNCIA
DE
IMPENHORABILIDADE DO BEM - HIPÓTESE DE
EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3o, V, DA LEI
No 8.009/90 - DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE MANTIDA -
RECURSO
IMPROVIDO.
(Agr.
Inst.
no
2032762-74.2019.8.26.0000
23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. PAULO
ROBERTO DE SANTANA j. 12.06.2 019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel com garantia hipotecária. Irrelevância de que se
presta à moradia do devedor. Renúncia à
impenhorabilidade.
Eficácia
do
ato.
Orientação do STJ. Excesso de penhora
igualmente não comprovado. RECURSO DENEGADO.” (Agr. Inst. no
2031155-89.2020.8.26.0000
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO j. 30.03.2 020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que acolheu a
impugnação do executado e determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089549-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49083 - S/A/V/R/R/R
8
levantamento da penhora sobre propriedade rural. Inconformismo do agravante. Admissibilidade. Imóvel
hipotecado a fim de garantir dívida do
financiamento, não se mostrando coerente
a
alegação
do
agravado
de
impossibilidade de penhora sobre o mesmo
bem por proteção legal (bem de família).
Venire contra factum proprium. Oferta do
imóvel como garantia real que afasta a
impenhorabilidade, nos termos do art.
3o, V da Lei 8.009/90. Na execução de
crédito com garantia real, a penhora
recai sobre o bem dado em garantia.
Artigo 835, §3o, do Código de Processo
Civil. Decisão reformada. Agravo provido
para
cassar
o
despacho
agravado
e
autorizar a penhora sobre o imóvel
hipotecado, qual seja, o de matrícula no
3.436, do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Mogi das Cruzes. (Agr. Inst.
no
2034408-85.2020.8.26.0000

23a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
MARCOS GOZZO j. 11.08.2 020)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do NCPC, observando-se
que a apelante é beneficiária da Justiça gratuita.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator